Tribunal: TJES
Processo: 0014295-54.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014295-54.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OLIVIA MARIA DA SILVA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PATROCÍNIO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – POSTERIOR CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO
PARTICULAR
– RATEIO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Recentemente, a Súmula 421 do STJ foi superada pela tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral n. 1.002: “
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra"
;

2.
O colendo Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que “
Os honorários são a remuneração do serviço prestado pelo profissional que regularmente atuou no processo e a titularidade do direito a seu recebimento deve ser atribuída a todos os advogados que em algum momento, no curso processual, desempenharam seu mister
” (STJ, REsp n. 1.222.194/BA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 09/06/2015, DJe de 04/08/2015);

3.
Não se desconhece o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça firmado no sentido de que “
Havendo a revogação do mandato no curso da demanda, resta ao advogado destituído pleitear os valores que entende fazer jus a título de verba honorária de sucumbência mediante o ajuizamento de ação autônoma
” (EDcl no REsp n. 1.803.803/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). Contudo, não é razoável aplicação deste entendimento a este caso, em que a única discussão que remanesce é justamente a referente aos honorários sucumbenciais;

4.
À luz da razoabilidade e da proporcionalidade, e considerando a relevância da atuação de cada um dos patronos, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo faz jus a 80% (oitenta por cento) dos honorários sucumbenciais, ao passo que o outro patrono faz jus a 20% (vinte por cento);

5
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
OLIVIA MARIA DA SILVA
, representada por
VALDECIR WERNECK
, contra a sentença de fls. 49/50, proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer movida pela ora apelante em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, mas deixou de arbitrar honorários sucumbenciais, por conta do que dispõe a Súmula 421 do colendo Superior Tribunal de Justiça, qual seja: “
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
”.

Em suas razões, a apelante afirma que, quando do ajuizamento da ação, era patrocinada pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, todavia, no curso da demanda, constituiu advogado particular, conforme procuração juntada às fls. 42/43. Assim, pede pela reforma da sentença, com o arbitramento de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil (fls. 60/68).

O Estado do Espírito Santo ofertou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo (fls. 70/71-v).

Por fim, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo também ofereceu contrarrazões, alegando que a Súmula 421 do STJ foi superada pela tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral n. 1.002: “
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”. Indicou, por fim, que deve ser procedido o rateio dos honorários sucumbenciais, considerando a sua atuação na maior parte dos atos processuais (id. 6147778).

Intimado para se manifestar quanto às contrarrazões da DPES, o Estado do Espírito Santo manteve-se inerte.

É o breve
relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0014295-54.2012.8.08.0024

APELANTE: OLIVIA MARIA DA SILVA, representada por VALDECIR WERNECK

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INTERESSADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
OLIVIA MARIA DA SILVA
, representada por
VALDECIR WERNECK
, contra a sentença de fls. 49/50, proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer movida pela ora apelante em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, mas deixou de arbitrar honorários sucumbenciais, por conta do que dispõe a Súmula 421 do colendo Superior Tribunal de Justiça, qual seja: “
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
”.

Em suas razões, a apelante afirma que, quando do ajuizamento da ação, era patrocinada pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, todavia, no curso da demanda, constituiu advogado particular, conforme procuração juntada às fls. 42/43. Assim, pede pela reforma da sentença, com o arbitramento de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil (fls. 60/68).

O Estado do Espírito Santo ofertou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo (fls. 70/71-v).

Por fim, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo também ofereceu contrarrazões, alegando que a Súmula 421 do STJ foi superada pela tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral n. 1.002: “
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”. Indicou, por fim, que deve ser procedido o rateio dos honorários sucumbenciais, considerando a sua atuação na maior parte dos atos processuais (id. 6147778).

Intimado para se manifestar quanto às contrarrazões da DPES, o Estado do Espírito Santo manteve-se inerte.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a ora apelante, então patrocinada pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, ajuizou ação de obrigação de Fazer em desfavor do Estado do Espírito Santo, pleiteando a sua transferência do Hospital São Lucas para o Hospital Central de Vitória, onde poderia realizar o exame solicitado por sua médica, uma “angiografia cerebral em regime de urgência para definir diagnóstico e conduta” (fls. 02/05).

A decisão que deferiu a tutela de urgência foi cumprida, e o Estado não se insurgiu contra a pretensão, deixando de ofertar contestação e de interpor agravo de instrumento (fls. 29/20 e 36/38).

Depois de praticados uma série de atos processuais, conforme procuração de fls. 42/43, a ora apelante constituiu advogado particular, o Dr. Welington Ambrozia Barcellos, inscrito na OAB/ES sob o n. 18.473.

Quando da sentença, o douto Juízo de origem julgou procedente o pedido, mas deixou de arbitrar honorários sucumbenciais, por conta do que dispõe a Súmula 421 do colendo Superior Tribunal de Justiça, qual seja: “
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
”. Todavia, a sentença merece reforma nesse ponto, por duas razões.

Em primeiro lugar, deve ser destacado que, recentemente, a Súmula 421 do STJ foi superada pela tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral n. 1.002: “
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
” (STF, RE 1.140.005/RJ, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, PLENÁRIO, julgado em 26/06/2023).

Somado a isso, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que “
Os honorários são a remuneração do serviço prestado pelo profissional que regularmente atuou no processo e a titularidade do direito a seu recebimento deve ser atribuída a todos os advogados que em algum momento, no curso processual, desempenharam seu mister
” (STJ, REsp n. 1.222.194/BA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 09/06/2015, DJe de 04/08/2015).

Assim, o Dr. Welington Ambrozia Barcellos, inscrito na OAB/ES sob o n. 18.473, faz jus à percepção da verba honorária, mas não faz jus à percepção isolada, pois a DPES também representou a ora apelante nestes autos, devendo ser repartidos os honorários, na medida da atuação de cada um dos patronos.

Não desconheço o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça firmado no sentido de que “
Havendo a revogação do mandato no curso da demanda, resta ao advogado destituído pleitear os valores que entende fazer jus a título de verba honorária de sucumbência mediante o ajuizamento de ação autônoma
” (EDcl no REsp n. 1.803.803/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022).

Contudo, não é razoável aplicação deste entendimento a este caso, em que a única discussão que remanesce é justamente a referente aos honorários sucumbenciais, já que o Estado requerido, ora apelado, não se insurgiu contra a pretensão da requerente, ora apelante, e prontamente realizou a almejada transferência de hospital para a realização de exame neurológico.

Nesse sentido, decidir de pronto acerca da distribuição dos honorários sucumbenciais, de acordo com a atuação de cada um dos patronos, é medida de economia e celeridade processual. Com isso, passo a fixar os honorários.

Após examinar detidamente os autos, verifiquei que a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo patrocinou a ora apelante, desde o ajuizamento da demanda no plantão judiciário, emendando a petição inicial e respondendo a intimações, sendo a responsável pela efetiva obtenção da tutela pretendida pela parte.

Apenas no final do rito a apelante constituiu advogado privado, que apenas juntou procuração (fls. 42/43) e deixou de atender a uma intimação (fl. 48-v), sendo em seguida proferida a sentença em exame (fls. 49/50). Constata-se que, até a prolação da sentença, ocorrida em 12/05/2021, o Dr. Welington Ambrozia Barcellos não praticou efetivamente nenhum ato processual, mas representou os interesses da parte desde a juntada da procuração, a partir de 17/07/2017 (fls. 42/43), devendo essa representação ser considerada para fins da percepção dos honorários, devido a sua prolongação no tempo.

Desse modo, à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, e considerando a relevância da atuação de cada um dos patronos, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo faz jus a 80% (oitenta por cento) dos honorários sucumbenciais, ao passo que o Dr. Welington Ambrozia Barcellos, inscrito na OAB/ES sob o n. 18.473, faz jus a 20% (vinte por cento).

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO, a fim de
reformar em parte a sentença e condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais
fixo em 1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor
atualizado
da causa,
ponderando a baixa complexidade da demanda e o seu prolongamento no tempo
. Dessa verba,
8
0% (
oitenta
por cento) será devida à
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo,
e os outros
2
0% (
vinte
por cento) serão devidos ao Dr.
Welington Ambrozia Barcellos, inscrito na OAB/ES sob o n. 18.473.

Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, não há majoração de honorários sucumbenciais, com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, quando o recurso é provido em parte ou totalmente, mas apenas quando não é conhecido ou desprovido, por decisão monocrática ou colegiada. Nas palavras da Corte: “
Vislumbrando o nítido propósito de desestimular e interposição de recurso infundado pela parte vencida, a fixação de honorários recursais, em favor do patrono da parte recorrida, está adstrita às hipóteses de não conhecimento ou desprovimento do recurso
” (STJ, AgInt no REsp n. 1.634.027/PR, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA j. 27/06/2017, p. 03/08/2017).

É como voto.